Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF que determinou o arquivamento sumário dos autos da cautelar relativa à produção do depoimento especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de tramitação concomitante do procedimento investigatório e do procedimento cautelar instaurado para a oitiva da vítima; (ii) a observância do rito cautelar de antecipação de prova previsto na Lei 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A interpretação sistemática do artigo 11 da Lei no 13.431/2017, em conjunto com os princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção integral da criança e do adolescente, impõe a adoção do rito próprio e autônomo, com todas as garantias processuais.
2. O prejuízo institucional e processual decorre da violação do devido processo legal e da forma legalmente prevista para a colheita da prova, podendo ensejar o reconhecimento futuro de nulidade e a revitimização do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A produção antecipada de provas em casos de violência sexual deve seguir o rito cautelar de antecipação de prova previsto na Lei 13.431/2017, garantindo a ampla defesa do investigado e a proteção integral da criança e do adolescente.
Dispositivos legais citados: Art. 11 e 12 da Lei 13.431/2017; Art. 156, I, do CPP; Art. 5o, LIV, da Constituição Federal; Art. 227 da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1831399, 0750044-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.